Tribunal: TJDFT
Processo: 0727493-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECORRENTE VENCIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré contra acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a parte embargante que :“ (...)sequer teve seu recurso conhecido razão pela qual não poderia ser considera “vencido em segundo grau” e consequentemente condenada em custas e honorários(...)”.

2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

3. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados pela parte recorrente. Isso porque a verba sucumbencial só será devida em grau recursal, na hipótese de existir recorrente vencido. Tanto o não provimento do recurso inominado quanto seu não conhecimento devem gerar condenação em custas e honorários advocatícios, até porque a parte contrária apresentou contrarrazões. Afinal, em ambas as hipóteses o recorrente é vencido. Ainda, dispõe o Enunciado 122 do FONAJE cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

4. Assim, a pretensão da parte embargante não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei n. 9.099/95. Por outro lado, percebo que o acórdão proferido condenou a parte recorrente em honorários no percentual de 10% sobre o valor da condenação. No entanto, percebo que a sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais. O caso em exame não comporta fixação de honorários com base no valor da condenação, uma vez que condenação não houve. Assim, os honorários devem incidir sobre o valor da causa.

5. Embargos de declaração a que não se dá provimento. Porém, reconhecido de ofício erro material, para fixar honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa.

6. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.